Tribunal: TJPA
Processo: 0816582-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816582-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão autorizadora do levantamento de valores bloqueados judicialmente em favor de sociedade empresária adversa, a título de astreintes fixadas em tutela provisória, no âmbito de ação de obrigação de fazer voltada à desunitização de 25 contêineres apreendidos pela Receita Federal. A embargante sustenta contradição e omissão no julgado, ao argumento de que as multas já vencidas seriam exigíveis e aptas a justificar a manutenção da constrição, requerendo, ainda, pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão ao manter o levantamento de valores bloqueados a título de astreintes fixadas em tutela provisória; (ii) estabelecer se a superveniência de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial interposto pela parte adversa constitui fato apto a revelar vício originário no acórdão embargado; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento, sem demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida em sentido contrário ao interesse da parte.

4. O acórdão embargado expõe com clareza a tese adotada de que, embora a multa cominatória incida desde o descumprimento da decisão, sua exigibilidade, em se tratando de tutela provisória, submete-se à orientação firmada no Tema 743 do STJ, razão pela qual a discordância da embargante não configura contradição interna do julgado.

5. O colegiado enfrenta suficientemente as teses relativas à alegada superação do Tema 743, à distinção entre multas vencidas e vincendas, ao alcance do efeito suspensivo e à invocação de precedentes do STJ, ainda que tenha decidido em sentido diverso do pretendido pela embargante.

6. A ausência de adesão ao parecer ministerial não caracteriza omissão, pois a manifestação do Ministério Público tem natureza opinativa e não vincula o órgão julgador.

7. O fato superveniente posterior ao julgamento dos embargos não altera a conclusão do julgamento, porque evento posterior à prolação do acórdão não evidencia, por si só, vício originário de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devendo eventual repercussão processual ser examinada pela via própria.

8. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração dissociados das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, bastando que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada, sem necessidade de manifestação abstrata e exaustiva sobre todos os dispositivos invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada no acórdão não configura, por si só, vício integrativo. 3. Fato superveniente posterior ao julgamento embargado não revela automaticamente omissão, contradição ou obscuridade originária do acórdão. 4. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabível a oposição de embargos apenas para obtenção de pronunciamento abstrato sobre dispositivos legais e constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 537, §§ 1º, 3º e 4º, 489, § 1º, IV e VI, 995, parágrafo único, 1.022, I e II, 1.025, 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV, LV e XXXVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.200.856/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 28.10.2015 (Tema 743); STJ, AREsp nº 2.079.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.12.2023; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 24.05.2021; STJ, EDcl no REsp nº 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 18.02.2020, DJe 20.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.654.182/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.04.2022, DJe 12.04.2022; STJ, EDcl no REsp nº 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993; STF, Rcl nº 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 01.09.2022; TJMG, ED nº 10236180012858002, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020, pub. 27.02.2020; TJSP, Embargos de Declaração nº 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2184067-92.2024.8.13.0000, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 27.08.2024, pub. 05.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816582-07.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

EMBARGADO: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 31402670):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. ASTREINTES. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por MR Importação e Exportação Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Única de Barcarena/PA que autorizou o levantamento de valores judicialmente bloqueados da empresa agravada, CONVICON Conteineres de Vila do Conde S/A, a título de astreintes fixadas em tutela provisória. 2. A controvérsia teve origem em ação de obrigação de fazer para compelir a desunitização de 25 contêineres apreendidos pela Receita Federal, sendo impostas multas diárias pelo descumprimento da ordem judicial. 3. A decisão agravada foi proferida após a perda superveniente do objeto da liminar e do agravo de instrumento que sustentava o bloqueio, autorizando a liberação dos valores anteriormente arrestados. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível o levantamento de valores bloqueados judicialmente a título de astreintes antes do trânsito em julgado da sentença de mérito que confirme a obrigação imposta em sede de tutela provisória. 5. Também se discute a possibilidade de execução provisória das astreintes já constituídas e a alegação de vício de julgamento extra petita pela decisão agravada. III. Razões de decidir 6. O art. 537, §§ 3º e 4º, do CPC/2015 estabelece que a multa cominatória é exigível desde o descumprimento da decisão, mas sua exigibilidade está condicionada à confirmação da tutela provisória por sentença de mérito, conforme fixado pelo STJ no Tema 743 (REsp 1.200.856/RS). 7. A decisão agravada limitou-se a restaurar o status anterior à tutela revogada, não havendo título executivo provisório que ampare a permanência do bloqueio. 8. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos principais suspende a exigibilidade da obrigação de fazer e, por consequência, das astreintes dela derivadas. 9. Inexistente risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo. 10. A decisão impugnada respeitou os limites da lide, não configurando julgamento extra petita. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. As astreintes fixadas com base em tutela provisória somente são exigíveis após confirmação por sentença de mérito transitada em julgado. 2. A liberação de valores bloqueados por decisão liminar posteriormente revogada é medida juridicamente adequada diante da ausência de título executivo exigível.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §§ 3º e 4º; 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.200.856/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 28.10.2015 (Tema 743); STJ, AREsp 2.079.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.12.2023; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 24.05.2021.

Em suas razões recursais (id. 33143746), a parte Embargante sustém, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao negar provimento ao agravo de instrumento e reputar legítimo o levantamento dos valores bloqueados a título de astreintes, mesmo reconhecendo a incidência dos §§ 3º e 4º do art. 537 do CPC/2015 e do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma.

Sustenta que há contradição porque o julgado admite a incidência do regime do CPC/2015, que consagraria a exigibilidade imediata das multas cominatórias desde o descumprimento da decisão judicial e a possibilidade de execução provisória com depósito em juízo, mas, simultaneamente, condiciona a exigibilidade das astreintes à confirmação da tutela provisória por sentença de mérito, com fundamento no Tema Repetitivo nº 743 do STJ.

Afirma, ainda, que tal entendimento teria sido superado pelo STJ no AREsp nº 2.079.649/MA.

Aduz também omissão quanto ao fato de que os valores bloqueados decorrem de multas já vencidas, constituídas antes da concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, de modo que a suspensão posterior teria eficácia apenas prospectiva, não atingindo situações já consolidadas.

Alega, além disso, omissão quanto ao alcance do EAREsp nº 1.766.665/RS, no sentido da impossibilidade de revisão das multas cominatórias já vencidas, e quanto ao enfrentamento do parecer da 6ª Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento do agravo.

Requer, por fim, pronunciamento expresso sobre os arts. 537, §§ 1º, 3º e 4º, 139, IV, 489, § 1º, IV e VI, 995, parágrafo único, e 1.022, I e II, do CPC, bem como sobre os arts. 5º, XXXV, LIV, LV e XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento, e o acolhimento dos embargos com a reforma integral do acórdão embargado, para reconhecer a legalidade e a necessidade da manutenção da constrição judicial.

Após a oposição dos embargos, a parte embargante protocolou petição de fato superveniente (id. 33403962), noticiando o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial interposto pela parte adversa, sustentando que tal circunstância teria restabelecido o status quo ante de exigibilidade da multa cominada e afastado o fundamento anteriormente adotado quanto à suspensão da eficácia da decisão.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 33850638. A parte embargada alegou que os embargos são incabíveis por inadequação da via eleita, pois não há no acórdão quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Sustenta também que a matéria suscitada pela embargante acerca das astreintes sequer teria sido ventilada perante o juízo de primeiro grau, havendo supressão de instância. Aduz, ainda, que o Tema Repetitivo nº 743 do STJ permanece aplicável, no sentido de que a multa diária fixada em tutela provisória somente pode ser objeto de execução provisória após a confirmação por sentença de mérito, inexistente no caso. Argumenta, por fim, que o acórdão enfrentou adequadamente as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos de declaração.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à controvérsia acerca da possibilidade de manutenção do bloqueio judicial de valores constritos a título de astreintes fixadas em tutela provisória, em contexto de ação de obrigação de fazer voltada à desunitização de 25 contêineres apreendidos pela Receita Federal. A questão central consiste em definir se, antes do trânsito em julgado ou da confirmação da tutela por sentença de mérito, seria admissível a exigibilidade das astreintes já constituídas e, por consequência, a preservação da constrição judicial, bem como se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita.

O ato embargado foi no sentido de que o agravo de instrumento deveria ser conhecido e desprovido, pois, embora o art. 537, §§ 3º e 4º, do CPC/2015 disponha que a multa é devida desde o descumprimento da decisão, sua exigibilidade estaria condicionada à confirmação da tutela provisória por sentença de mérito, conforme o Tema 743 do STJ.

Assentou-se, ainda, que a decisão agravada limitou-se a restaurar o status anterior à tutela revogada, inexistindo título executivo provisório apto a amparar a permanência do bloqueio; que a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial suspendeu a exigibilidade da obrigação de fazer e, por consequência, das astreintes dela derivadas; que inexistia risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a medida postulada; e que não houve julgamento extra petita.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Não há no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar sua integração.

A alegada contradição não se configura. O acórdão embargado expôs, de forma clara, a tese jurídica que adotou: embora o art. 537, §§ 3º e 4º, do CPC/2015 reconheça a incidência da multa desde o descumprimento, sua exigibilidade, em se tratando de tutela provisória, foi compreendida à luz do Tema 743 do STJ. Pode-se discordar da interpretação acolhida, mas daí não decorre contradição nos termos do art. 1.022 do CPC. Há, no máximo, inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada.

Também não há omissão quanto às teses ligadas à superação do Tema 743, à distinção entre multas vencidas e vincendas, ao alcance do efeito suspensivo e ao EAREsp nº 1.766.665/RS. Isso porque o próprio acórdão registrou, no relatório, que a agravante invocava expressamente os precedentes AREsp nº 2.079.649/MA e EAREsp nº 1.766.665/RS, bem como a tese de que os valores já vencidos seriam passíveis de execução provisória e não poderiam ser levantados pela parte devedora, além do argumento de que o efeito suspensivo concedido posteriormente não alcançaria a constrição anteriormente efetivada. Portanto, as questões foram efetivamente consideradas no julgamento, ainda que solucionadas em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

Igualmente não se verifica omissão em razão de o colegiado não ter aderido ao parecer ministerial. A manifestação ministerial possui natureza opinativa e não vincula o órgão julgador. O fato de o acórdão não reproduzir ou rebater exaustivamente cada fundamento do parecer não implica, por si só, vício integrativo.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Por oportuno, registro que a parte embargante, após a oposição dos presentes embargos, peticionou nos autos para comunicar fato superveniente consistente no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial interposto pela parte contrária, sustentando que isso teria restabelecido a exigibilidade da multa cominatória.

Ocorre que tal petição superveniente não altera a conclusão quanto aos presentes embargos de declaração. Isso porque o objeto dos aclaratórios é restrito à verificação de eventual existência, no acórdão embargado, de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Fato posterior ao julgamento embargado, ainda que processualmente relevante, não demonstra, por si só, vício originário do acórdão.

Em outras palavras, eventual modificação do panorama processual posterior à prolação do acórdão e mesmo à interposição dos embargos pode ser juridicamente apreciável em sede própria, mas não converte automaticamente o julgado embargado em decisão omissa, contraditória ou obscura. O exame dos presentes embargos deve permanecer adstrito à integridade interna do acórdão no momento em que foi proferido.

Assim, a petição posterior apresentada pela embargante fica registrada, mas não é apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, por não evidenciar qualquer dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. Portanto, eventual repercussão processual decorrente da decisão mencionada deverá ser apreciada na via adequada:

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO - INTELIGÊNCIA DO ART. 296, DO CPC/2015 - ANÁLISE DOS REQUISITOS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Tendo sido alegada e comprovada a ocorrência de fato novo no caso dos autos, mostra-se possível a formulação de novo pleito a título de tutela de urgência, nos termos do art. 296, do CPC/2015 . Por outro lado, o pedido liminar não pode ser reapreciado de imediato nesta instância recursal, uma vez que não houve manifestação da instância primeva acerca da questão, de modo que o exame diretamente pelo Tribunal implicaria em supressão de instância.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21840679220248130000, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

No tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que os embargos de declaração não se prestam à emissão de pronunciamento abstrato sobre todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, sobretudo quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Basta que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese.

Além disso, o acórdão embargado consignou expressamente que: “O art. 537, §§ 3º e 4º, do CPC/2015 estabelece que a multa cominatória é exigível desde o descumprimento da decisão, mas sua exigibilidade está condicionada à confirmação da tutela provisória por sentença de mérito”; que “a decisão agravada limitou-se a restaurar o status anterior à tutela revogada, não havendo título executivo provisório que ampare a permanência do bloqueio”; e que “a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos principais suspende a exigibilidade da obrigação de fazer e, por consequência, das astreintes dela derivadas”. Tais trechos demonstram, de modo suficiente, o enfrentamento da matéria central devolvida ao colegiado.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Nesse sentido, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026